Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001632-91.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NIVANDIR CAMPOS DE LIMA - CPF: 799.574.201-00 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1001632-91.2019.8.11.0003

APELANTE
:
VIA VAREJO S/A e

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: NIVANDIR CAMPOS DE LIMA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECONHECIDA A VENDA CASADA DE SEGURO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À RESTITUIÇÃO DO DE TODOS OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR – VENDA CASADA COMPROVADA - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS PELOS CONTRATOS DE SEGURO – MANUTENÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – DATA DA CITAÇÃO – SÚMULA 568 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência da venda casada quando da aquisição de um refrigerador com contrato de seguro, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor a condenação das empresas é medida que se impõe, seja para a devolução dos valores cobrados indevidamente, seja pela condenação por dano moral pela negativação do nome da parte autora, pois nos moldes do artigo 39 do CDC tal prática compreende infração à ordem econômica.

O valor fixado a título de dano moral concedido ao autor deve ser mantido, considerando-se a situação econômica das empresas condenadas e, também da pessoa a ser indenizada, das circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Consoante a Súmula 54 do STJ os juros fluem a partir da data do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual.

Fixados os honorários
sucumbenciais dentro dos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, bem como em observância ao grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, não há razão para que seja reduzido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1001632-91.2019.8.11.0003

APELANTE
:
VIA VAREJO S/A e

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: NIVANDIR CAMPOS DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recurso de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária,
ajuizada por
NIVANDIR CAMPOS DE LIMA
em face
VIA VAREJO S/A
–
PRONTO FRIO
e
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para (ID 70137480) para:

1)
Decretar o cancelamento dos contratos de seguro indicados pela inicial;

2)
Condenar as requeridas VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A a devolverem para a autora, de forma simples, todos os valores cobrados a título de seguro, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

3)
Condenar as requeridas VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A a pagarem, solidariamente, indenização por danos morais à autora, em razão da prática abusiva de venda casada, no valor de R$7.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da venda);

4)
Declarar a inexigibilidade do débito cobrado da autora pela FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A e, consequentemente, CONFIRMAR a liminar antes deferida, para a exclusão definitiva do nome da requerente do SPC;

5)
Condenar a requerida FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A a pagar indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição indevida do seu nome no SPC, no valor de R$5.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da negativação).

6)

Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/15.

Recurso da VIA VAREJO S/A

– PRONTO FRIO

Em suas razões recursais (ID 70137485), alega ser descabida sua condenação, ao argumento de que em nenhum momento agiu com descaso ou abuso.

Afirma que as cobranças foram realizadas em razão da existência dos contratos de seguro e que a parte apelada deixou de pagar referidas parcelas, o que fez surgir à empresa o direito de exigir a quitação do débito, ainda que pela inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que notadamente não ocorreu.

Sustenta ainda, não ter praticado qualquer ato ilícito a fazer o juízo
a quo
entender que as cobranças seriam ilícitas e determinar

a exclusão dos débitos advindos da inadimplência da parte apelada.

Ao final, afirma que ao contrário do alegado na inicial, houve a vontade inequívoca da parte apelada em proceder à contratação dos seguros o que por si só afasta qualquer alegação de falha na prestação do serviço e, consequentemente, condenação da parte apelante.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que o
quantum
arbitrado extrapola o limite do bom senso, por se tratar de valor abusivo, o qual somente levaria a parte apelada a enriquecer de forma indevida.

Requer ainda, na hipótese de não acatamento das teses de defesa, a redução dos honorários sucumbenciais no valor mínimo legal, qual seja, 10% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID 70137496).

Recurso da

FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A parte apelante sustenta em suas razões recursais (ID 70137491) não ter concorrido para os infortúnios supostamente suportados pela parte apelada simplesmente por não figurar como parte no contrato de seguro, objeto da presente demanda.

Assevera que a discussão deveria restringir-se à seguradora e ao segurado tendo em vista ter servido apenas como mero instrumento de pagamento do prêmio à seguradora quando da utilização do cartão de crédito administrado pela instituição financeira, ora apelante.

Afirma ter restado comprovado nos autos que não compete à apelante proceder a restituição de valores à parte apelada, pois sua participação na relação contratual se restringiu ao lançamento das parcelas do seguro, conforme transmitidas eletronicamente pela seguradora e fornecedora.

Aduz ainda, que para configuração do dano moral exige-se, impreterivelmente, a presença do dano, a antijuridicidade do ato e o nexo causal entre tais elementos, e que a lesão ao direito da vítima esteja revestida de gravidade, não sendo qualquer ato antijurídico ou descumprimento de dever legal ou contratual capaz de ensejar o dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais, declarando-se a inexistência de falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, afastando o dever do banco de restituir os valores pagos a título de seguro.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer a redução do valor fixado à título de danos morais e que a incidência dos juros a partir do arbitramento da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 70137498).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1001632-91.2019.8.11.0003

APELANTE
:
VIA VAREJO S/A e

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: NIVANDIR CAMPOS DE LIMA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
NIVANDIR CAMPOS DE LIMA
ajuizou a presente
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
VIA VAREJO S/A
–
PRONTO FRIO
e
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO

e
INVESTIMENTO
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
aduzindo, em síntese, que no dia 25/09/2017 adquiriu um refrigerador da marca Eletrolux modelo FF 433L TF5àa instituição financeira Itaú, sendo o primeiro pagamento realizado em 09/10/2017.

Ocorre que apenas a primeira parcela teve o valor de R$ 209,07 (duzentos e nove reais e sete centavos), sendo que as outras 13 (treze) parcelas tiveram valores variáveis e diferentes do inicialmente contratado.

Após ter recebido a informação de que a diferença cobrada nas parcelas se referiam às taxas inerentes ao cartão de crédito, a parte apelada solicitou o cancelamento do cartão.

No entanto, mesmo após o cancelamento do cartão de crédito não houve a regularização das parcelas, ocasião em que teve conhecimento de que os valores cobrados a maior se referiam à contratação de 02 (duas) apólices de seguro administradas pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (seguro estendido - apólice n° 21 0270 000635997 no valor de R$ 728,00 e seguro casa protegida - apólice n° 21 0270 080099359 no valor de R$ 199,99), cujos valores dos prêmios foram divididos em quatorze parcelas e embutidos no valor total da operação mesmo tendo sido recusados pela parte apelada.

Realizado o pagamento da 14a parcela do refrigerador, a parte apelada ainda recebeu cobrança da instituição financeira no valor de R$ 285,17 (duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), relativa à fatura vencida em 09/12/2018 do cartão Ponto Frio 2.0, o qual já se encontrava cancelado há 4 meses, bem como que seu nome seria negativado.

Diante de todas as surpresas e infortúnios sofridos após a aquisição e quitação do refrigerador, outra alternativa não lhe restou senão se socorrer no Poder Judiciário requerendo:

A)

A concessão da tutela antecipada para exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes;

B)

Declaração de nulidade das contratações de seguro por venda casada;

C)

Condenação das requeridas a restituição do valor de R$ 927,99 (novecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) a título de seguros;

D)

Declaração de inexistência de débito que deu ensejo à negativação do seu nome do cadastro de inadimplentes, com a confirmação da liminar para que seja excluído definitivamente seu nome do registro de inadimplentes;

E)

A condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A liminar foi deferida.

Após apreciar o feito, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformadas recorrem as requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a declaração de inexistência do débito referente aos contratos de seguro, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos na forma simples.

1. CARACTERIZAÇÃO DA VENDA CASADA E DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NO SERASA

Consoante se extrai dos autos, as apelantes alegam que a parte apelada teria realizado a contratação do seguro estendido (apólices n° 21 0270 000635997) e do seguro casa protegida (apólices n° 21 0270 080099359 casa protegida) com o devido conhecimento e anuência.

No entanto, ao analisar detalhadamente o conjunto fático probatório, não há como prosperar a alegação das apelantes, pois os documentos que instruem os autos comprovam a compra do refrigerador vinculada aos seguros, bem como a negativação do nome da parte apelada de forma indevida.

Isso porque, a nota fiscal de ID 70134972 emitida pela VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO demonstra a aquisição do refrigerador no dia 25/09/2017 pelo valor de 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais) parcelado em 14 vezes no cartão de crédito, o que refletiria uma parcela em torno de R$ 142,78 (cento e quarenta e dois reais e setenta e oito reais).

Os documentos anexados no ID 70134973 comprovam a emissão do bilhete de seguro no 21 0270 000635997 - garantia estendida no valor de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) a ser pago em 14 parcelas de R$52,00 (cinquenta e dois reais) e a emissão do bilhete de seguro no 21 0270 080099359 - casa protegida no valor de 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a ser pago em 14 parcelas de R$ 14,82 (quatorze reais e oitenta e dois centavos), ambos datados de 25/09/2017 em nome da parte apelada.

Há que se destacar ainda que referidos bilhetes de seguro não possuem a assinatura da parte apelada, o que afasta a alegação das apelantes de que haveria ocorrido a adesão de forma livre e consciente.

Na sequência, encontram-se anexados aos autos os comprovantes de pagamento das 14 parcelas onde se contata que de fato as parcelas variaram como alegado pela parte autora.

O comprovante datado de 09/10/2017 registrou o pagamento de R$ 209,08 (duzentos e nove reais e oito centavos), já no comprovante de 09/11/2017 consta o pagamento de 217,37 (duzentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), assim como se verifica variação nas demais parcelas.

Desta forma, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência da venda casada.

No movimento ID 70134976 constata-se que de fato houve a inscrição do nome do apelado pela FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO em razão do vencimento da parcela datada de 09/12/2018 no valor de R$ 177,80 (cento e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Ocorre que o vencimento da 14a parcela se deu em novembro de 2018 e no ID 70134974 encontram-se anexados aos autos os 14 comprovantes de pagamento, cuja primeira parcela foi em 09/10/2017 e a última parcela em 09/11/2018, motivo pelo qual indevida a cobrança realizada pela instituição financeira no valor de 177,80 (cento e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Assim, acertada a condenação da instituição financeira pela cobrança indevida e inscrição do nome da parte apelada no cadastro de inadimplentes pelo que, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
vejamos (ID 70137480):

“(...)
JULGAMENTO ANTECIPADO

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial quando ambas as partes afirmaram que não pretendem mais produzir provas.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

Ademais, ao serem intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, TODAS AS PARTES se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A relação que se relata nos autos é de consumo, tanto no que tange à venda casada como na questão afeta à negativação do nome da autora pela instituição financeira gestora do cartão de crédito; e a autora fez início da prova das suas alegações, na medida em que os documentos que instruem a inicial demonstram a compra do refrigerador, a existência de seguros atrelados à negociação e a negativação do seu nome.

Assim, o caso deve ser julgado à luz do CDC e
com a inversão do ônus da prova
.

A jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – CDC – APLICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores/administrados. A inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, frise-se não só hipossuficiência econômica, mas também técnica, haja vista o monopólio da informação existente em poder da empresa administradora, é medida cogente. (...)”. (N.U 0057691-12.2013.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

MÉRITO

DA VENDA CASADA

No que diz respeito à alegação autoral de ocorrência de venda casada de seguro, verifica-se dos documentos juntados com a inicial que, de fato, os seguros mencionados foram vendidos juntamente com o aparelho refrigerador.

Tal transação foi inclusive confirmada pela seguradora (que afirmou já ter cancelado os seguros); e pela requerida VIA VAREJO S/A, que aduz que a autora livremente aceitou a contratação que lhe foi ofertada.

Assim, evidente a ocorrência da venda casada que, como se sabe, é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um produto, leva conjuntamente outro, seja da mesma espécie ou não.

A prática é expressamente proibida pelo
Código de Defesa do Consumidor
(art. 39, I), constituindo infração da ordem econômica.

Leia-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Um exemplo muito comum é o vivido pela autora que, ao obter um produto junto à loja demandada, sofre com a inclusão de seguros na compra do bem.

No caso da requerida Via Varejo – Ponto Frio, basta uma simples pesquisa na internet para identificar a ocorrência de várias práticas semelhantes à vivenciada pela autora; tendo inclusive a ré já sido notificada por alguns Procons. (
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/pontofrio-notificado-pelo-procon-carioca-por-pratica-abusiva-19070393
).

Outrossim, resta evidente a prática de venda casada, que se perfaz em falha na prestação de serviços por parte da ré Via Varejo, impondo o dever de devolver os valores cobrados.

Colaciono:

“AGRAVO LEGAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA DE SEGURO - VENDA CASADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - Empréstimo bancário com aquisição conjunta de seguro, posteriormente renegociado. Venda casada. Prática abusiva, vedada pelo diploma consumerista. Inconformismo autoral com a improcedência do pedido de reparação por danos morais. A apelante superdimensiona o aborrecimento que sofreu com a cobrança efetuada pela apelada, olvidando que a gravidade do dano há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos. Manutenção da sentença. Improvimento ao recurso.” (TJ-RJ - APL: 00191094520128190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/08/2013, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2013).

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO EMBUTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E EFETIVAMENTE PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO, A TAL TÍTULO, AFASTADA. Sentença reformada em parte. Recurso do banco réu improvido e recurso da parte autora parcialmente provido”. (Recurso Cível No 71006008346, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 03/06/2016).

Valioso consignar que não se pode ignorar a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, fato declarado pela lei
8.078
/90, em seu artigo
4o
inciso I, e estabelecido como princípio informador da Política Nacional das Relações de Consumo.

Tendo como foco tal vulnerabilidade, a legislação consumerista dispôs que o fornecedor de produtos ou serviços tem obrigação de prestar informação clara e precisa sobre os produtos/serviços por ele disponibilizados ao consumidor, conforme se extrai dos arts.
20
,
31
,
34
e
46
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Destarte, não comporta acolhimento a alegação da requerida VIA VAREJO S/A, de que a contratação do seguro é válida porque a autora aceitou a proposta, haja vista a inexistência de provas de tal aceitação.

E, de outra banda, inegavelmente exigir da requerente a prova de que não recebeu informação adequada sobre o fato de estar adquirindo, juntamente com o refrigerador inicialmente desejado, outros produtos pelos quais afirma não se interessar, é exigir-lhe prova impossível faticamente.

Ante tal, competiria às requeridas (fornecedor e seguradora) a prova de que prestaram a devida informação ao consumidor, sobre a contratação do seguro, por ocasião da venda do refrigerador.

Entretanto, de tal prova não se desincumbiram e, em razão disso, devem arcar com os ônus decorrentes de suas omissões.

Nessa conjuntura, devem as requeridas VIA VAREJO e ZURICH SEGUROS devolver à autora os valores cobrados da mesma a título de seguro, devidamente atualizados.

Não tendo a requerente postulado pela devolução em dobro, deverá a mesma ser feita na forma simples, haja vista a impossibilidade de se proferir sentença ‘ultra petita’.

DANO MORAL – VENDA CASADA

É fato notório que a venda casada é prática abusiva, razão pela qual comporta acolhimento o pedido da autora, de condenação das requeridas ao pagamento de danos morais pelos transtornos que lhe causaram, haja vista terem extrapolado a esfera da razoabilidade.

A jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA CASADA DE GELADEIRA COM SEGURO DE VIDA – PROPAGANDA ENGANOSA – DANO MORAL QUE SE EVIDENCIA ANTE A REALIZAÇÃO DE VENDA CASADA AO CONSUMIDOR
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0035752-65.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Mayra dos Santos Zavattaro - J. 22.11.2019).

No que tange ao ‘quantum’ indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não ser um montante inexpressivo para o ofensor e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto para a vítima, dado que o dano imaterial deve ter efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório àquele que o suportou.

É de se considerar também a condição financeira das partes e a função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar que novos danos sejam causados por este mesmo fato.

Ante tais premissas, com relação à venda casada, fixo em R$ 7.000,00 a indenização por danos morais, a ser pagar pelas requeridas VIA VAREJO S/A e ZURICH SEGUROS, de forma solidária, por entender que trata-se de quantia que bem se adequa às finalidades do instituto, às peculiaridades do caso concreto e aos padrões estabelecidos pela Jurisprudência aplicável.

DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

Com relação ao débito que está sendo cobrado pela FINANCEIRA ITAÚ, tenho que a razão também acompanha a autora, o que leva à procedência do seu pleito.

Como se infere dos autos, mesmo após a data do pedido de cancelamento do cartão de crédito, a requerida está perpetrando a cobrança de valores referente a supostas taxas e encargos, que não restaram satisfatoriamente delineados nos autos.

Não é demais relembrar que a relação travada entre a autora e a financeira também é de consumo e, deste modo, tendo a autora questionado a cobrança, cabia à instituição bancária comprovar a regularidade da exigência do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESPESA REALIZADA COM O CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. TARIFAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. LANÇAMENTO NA FATURA QUESTIONADO.
COBRANÇA NÃO ESTORNADA APÓS ANÁLISE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU ADESÃO AOS SERVIÇOS COBRADOS
. DANO MORAL CONFIGURADO MESMO SEM ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Cartão de crédito. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço pela instituição financeira. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, estabelece que todo aquele que exerce atividade de prestação de serviços ou fornecimento de bens, arca com o ônus da responsabilidade pelos fatos e vícios resultantes da atividade exercida, independentemente de culpa. Requerimento de exclusão do gasto não reconhecido desconsiderado pela instituição financeira após análise. Valor questionado cobrado na fatura do cartão em duplicidade com incidência de juros e encargos. Cobrança de tarifas por serviços não contratados. Alegação de que a parte deveria ter se insurgido antes e de que anuiu com a cobrança que não se sustenta. Não comprovação da higidez do serviço prestado nem de fato exclusivo da consumidora. Instituição bancária que não apresentou o contrato com adesão da consumidora aos serviços correspondentes às tarifas descontadas. Estorno das cobranças indevidas determinado na sentença que se mantém. (...)”. (TJ-RJ - APL: 02547154420168190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/07/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Sendo assim, deve ser confirma a tutela antecipada, com a declaração da inexigibilidade dos débitos que estão sendo cobrados da autora após o cancelamento do cartão de crédito.

DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO SPC

Infere-se dos autos que, além de ter dado continuidade à cobrança de valores com relação a cartão de crédito que a autora já havia cancelado, a requerida FINANCEIRA ITAÚ ainda deu causa à negativação do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito.

E, deste modo, sendo o débito inexigível, não há dúvidas que a negativação em questão configura ilícito que gera o dever de indenizar.

A jurisprudência:

“
Negativação Indevida. Danos morais configurados
. Indenização adequada. Apelação desprovida. 1. Restou incontroverso, até porque a apelante não o nega, que a apelada solicitou o cancelamento do serviço de telefonia móvel. 2. Destarte, não podia a apelante cobrar três meses subsequentes, aliás, muitos meses após a extinção do contrato. 3.
Inexistente o débito, indevida a negativação. 4. A negativação indevida causa danos morais.
5. Valor indenizatório adequado. 6. Alteração do termo inicial dos juros de mora. 7. Apelação a que se nega provimento. Correção de ofício da r. sentença”. (TJ-RJ - APL: 00248900420178190066, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 14/04/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-16).

Quanto ao valor da indenização, levando em consideração os mesmos pressupostos antes consignados, tenho que, na presente hipótese, devem ser fixados em R$5.000,00, por ser quantia que bem atende às premissas básicas para a fixação da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para:

1 – DECRETAR o cancelamento dos contratos de seguro indicados pela inicial;

2 – CONDENAR as requeridas VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A a devolverem para a autora, de forma simples, todos os valores cobrados da mesma a título de seguro, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

3 – CONDENAR as requeridas VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A a pagarem, solidariamente, indenização por danos morais à autora, em razão da prática abusiva de venda casada, no valor de R$7.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da venda);

4 – DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado da autora pela FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A e, consequentemente, CONFIRMAR a liminar antes deferida, para a exclusão definitiva do nome da requerente do SPC;

5 – CONDENAR a requerida FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A a pagar indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição indevida do seu nome no SPC, no valor de R$5.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da negativação).

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. (...).”

Neste sentido, inexistindo prova nos autos de que houve a contratação do seguro de forma livre e consciente, não há como prosperar as alegações das apelantes.

Assim, comprovada a ocorrência da venda casada, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, a condenação das empresas é medida que se impõe, pois, nos moldes do artigo 39 do código consumerista tal prática compreende infração à ordem econômica, motivo pelo qual o desprovimento dos recursos é medida que se impõe.

2. DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

As requeridas, ora apelantes, buscam a redução da verba indenizatória, ao argumento de que sua fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em desfavor de
VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor da
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A
se mostra elevada e desproporcional.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso em tela, verifica-se que o valor fixado atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina, não havendo razão para sua redução, pois em consonância com o entendimento pacificado do STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. REVISÃO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e não foi verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo na espécie a Súmula no 211/STJ. 5. Não há como rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, acerca da responsabilidade da recorrente pelo protesto indevido, sem a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
6. O valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 12.000,00 (doze mil reais), não se mostra manifestamente exorbitante, sendo insuficiente para afastar a incidência da Súmula no 7/STJ e permitir a sua redução por esta Corte.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1239483/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018).
(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, com base no substrato probatório dos autos, concluíram pela legitimidade passiva da recorrente pela teoria da aparência. Assim, a alteração do entendimento adotado esbarra no no substrato probatório carreado aos autos, providência, todavia, inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, concluiu pela responsabilidade civil da agravante em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1307238/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).
(g.n.).

No mesmo sentido o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AÇÃO MONITÓRIA – RENÚNCIA AO CRÉDITO – PERMANÊNCIA DO REGISTRO NEGATIVO NOS ORGÃOS QUE RESTRINGEM CRÉDITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DIREITO INTERTEMPORAL – AÇAO JULGADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO. Recurso conhecido e desprovido.1. Proposta ação monitória contra a parte e, mais tarde, expressamente o credor desiste da cobrança em relação a ela, permanecendo tao somente em relação a outro devedor, de rigor, entende-se que desistiu de cobrar o seu crédito em relação ao excluído. A sentença homologatória é de mérito, consoante o prescrito no artigo 269, inciso V, do CPC/73, aplicável no caso em apreço.2. Tais aspectos levam a julgar procedente o pleito em que o autor reclama a inexistência do débito. E, inexistindo o débito, deixando de dar baixa nos registros negativos, não sendo caso de aplicação da sumula 385 do STJ, patente a existência do dano moral, que é presumido (dano in re ipsa).
3. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) para o caso em comento, dentro de parâmetros jurisprudenciais precedentes desta corte e do STJ, não pode ser considerado excessivo imponto sua manutenção em todos os seus termos. Valor que não abala a saúde financeira da ré ou causa enriquecimento sem causa ao autor estando razoável e proporcional o arbitramento.
4. Ação proposta e decidida por sentença na vigência do Código de Processo Civil/73, égide de aplicação do direito intertemporal e prescrito no artigo 14 do vigente CPC, não há o que se falar em honorários recursis – ‘tempus regit actum’.”
(Ap 68676/2015, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).
(g.n.).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.E m razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido.
”
(APELAÇÃO CÍVEL No 0019812-05.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018).
(g.n.).

Com essas considerações, mantenho o
quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida, tendo em vista ter sido fixado em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar as peculiaridades do caso e as partes envolvidas.

3. INCIDÊNCIA DOS JUROS

Com relação à alegação de que os juros devem incidir a partir da data do arbitramento da indenização por dano moral, sem razão à apelante.

Isso porque, em se tratando de indenização por dano moral extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros compreende a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ, vejamos:

“
Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Assim,
a sentença deve mantida
inalterada neste ponto.

4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em 20% do valor da condenação, valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

Ante o exposto,
nego
provimento
a ambos os recursos e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista já terem sido fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021